Tribunal: STF
Processo: RE 71075
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR EXTERNO PELA CACEX (LEI 3.244, art. 5º e 6º; Dec. 43.713/58).
A CACEX, nos termos dos art. 5º e 6º, da L. 2.244/57, e art. 5º a 7º do Dec. 43.713-58, pode fixar o valor externo das mercadorias, obedecendo corretamente aos critérios desse diploma e leis aplicáveis.